Tribunal: STF
Processo: HC 70146
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus.
          -  Não  e  o  "habeas  corpus"  meio  idoneo  para  rever a
conclusão,  baseada no  exame de  elementos  de fato,  das instancias
ordinarias quanto a desnecessidade do exame de dependência de drogas.
          - Ademais, no caso, durante a instrução criminal o advogado
constituido  nada   requereu  a  respeito,   e  o  só   fato  de,  no
interrogatorio,  a ora paciente se dizer usuaria de drogas não impõe,
se inexistente duvida sobre a dependência, a realização desse exame.
          "Habeas corpus"  indeferido.